Tribunal: TJES
Processo: 5049375-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049375-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA NUNES NOVAES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE EDITALÍCIA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em face de ato de Superintendente Regional de Educação, o qual determinou a reclassificação de candidata para a última colocação em processo seletivo simplificado (Edital nº 40/2024 - SEDU/ES), em razão da ausência de frase específica (“os dados estão corretos”) em captura de tela de qualificação cadastral exigida pelo certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de nome do patrono na publicação da sentença gera nulidade processual quando interposto o recurso tempestivamente; (ii) determinar se a reclassificação de candidato por descumprimento de instrução específica do edital configura formalismo excessivo ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de falha formal na publicação da sentença não enseja nulidade quando a parte toma ciência inequívoca do teor decisório e maneja o recurso de forma tempestiva, atingindo a finalidade do ato sem prejuízo à defesa.

O princípio da vinculação ao edital obriga a Administração e os candidatos à observância estrita das regras estabelecidas, sendo a apresentação de documentos conforme o modelo exigido um ônus do qual o proponente não pode se furtar.

A exigência de frase específica em documento digital não constitui formalismo excessivo, mas regra clara e acessível que visa garantir a isonomia entre os candidatos e a autenticidade das informações prestadas.

A Administração Pública não está obrigada a dispensar requisitos de edital sob o argumento de que já possui dados do candidato em cadastros funcionais pretéritos, uma vez que cada certame possui autonomia documental e rito próprio de validação.

A Lei da Desburocratização (Lei nº 13.726/2018) não serve de salvo-conduto para a inobservância de regras de qualificação técnica e cadastral essenciais à organização e classificação de processos seletivos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca da decisão judicial, demonstrada pela interposição tempestiva de recurso, supre eventual vício formal na publicação da intimação.

É legítima a reclassificação de candidato que descumpre requisito formal e objetivo previsto em edital, não configurando excesso de formalismo a exigência de padronização documental voltada a assegurar a isonomia e a segurança jurídica do certame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA NUNES NOVAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14962959), que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
SUP
ERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA
, denegou a segurança pretendida, mantendo o ato administrativo de sua reclassificação no processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 da SEDU/ES.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14962961, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
ocorre nulidade processual por ausência de intimação do seu patrono acerca da sentença, uma vez que a publicação fora expedida exclusivamente em nome da apelante, desrespeitando o art. 272, § 2º, do CPC;
(ii)
a reclassificação para a última posição do certame revela-se desarrazoada e fruto de excessivo formalismo, pois a falta da frase específica no documento apresentado constitui erro simples e irrelevante; e que
(iii)
a Administração Pública já detém os dados da candidata em seus cadastros funcionais, visto que esta já possuiu vínculos anteriores, incidindo a vedação do art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº 13.726/2018 quanto à exigência de prova de fato já comprovado.

Na instância originária,
JULIANA NUNES NOVAES
ajuizou ação de mandado de segurança visando anular ato administrativo que determinou sua reclassificação para a última colocação em processo seletivo simplificado para o cargo de professora da Rede Estadual (Edital nº 40/2024). Sustentou a impetrante que sua penalização ocorreu exclusivamente devido à ausência de uma frase específica (“os dados estão corretos”) em um "print" de tela de qualificação cadastral, o que considerou excessivo formalismo, especialmente por já possuir histórico funcional junto ao ente público.

De início, quanto à tese de nulidade processual por vício na intimação, cumpre sublinhar que o sistema de nulidades do Código de Processo Civil orienta-se pela preservação dos atos processuais que atingem sua finalidade. No caso vertente, a despeito da falha formal na publicação, a parte recorrente tomou ciência inequívoca do teor decisório, tanto que manejou o presente recurso de apelação de forma tempestiva e tecnicamente articulada. Portanto, a inexistência de cerceamento de defesa ou de obstáculo ao exercício do contraditório afasta o reconhecimento da nulidade arguida.

Ultrapassado o ponto, verifica-se que o nº 40/2024, em seu subitem 9.5, inciso IV, estabeleceu regra clara e objetiva ao exigir a apresentação de “print” da tela constando a informação: “Os dados estão corretos” no que concerne à qualificação do PIS/PASEP. Ao submeter sua inscrição, a candidata adere voluntariamente às normas estabelecidas, assumindo o ônus de observar as formalidades exigidas para a comprovação de sua aptidão documental. O princípio da vinculação ao edital, corolário da impessoalidade e da moralidade administrativa, impede que a Administração Pública dispense requisitos específicos para determinados candidatos em detrimento de outros que cumpriram integralmente a norma.

A alegação de que a exigência da frase específica configura “formalismo excessivo” não prospera quando se constata que a regra é dotada de clareza e acessível a todos os proponentes. No âmbito dos concursos públicos, a isonomia é garantida justamente pela aplicação uniforme das regras editalícias. Permitir a validação de documento em desconformidade com o modelo exigido criaria um privilégio injustificado, ferindo o direito subjetivo dos demais candidatos que agiram com a diligência necessária.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MAGISTÉRIO ESTADUAL (EDITAL Nº 040/2024). DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DECLARADA NO ATO DE INSCRIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. MERA DECORRÊNCIA DAS NORMAS EDITALÍCIAS. APARENTE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação ordinária na qual se objetiva suspender os efeitos de ato administrativo que a reclassificou para a última colocação em processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária para o magistério estadual (edital nº 040/2024), sob o fundamento de não apresentação de documentação comprobatória da experiência profissional declarada no ato de inscrição. II. Questão em discussão 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (I) definir se a reclassificação da candidata para a última posição do certame decorreu de ilegalidade ou arbitrariedade da administração pública; (II) estabelecer se a exigência de apresentação de documento comprobatório de experiência profissional, conforme previsto no edital, é compatível com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A administração pública deve observar estritamente as regras estabelecidas no edital do processo seletivo, por força dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório (CF/1988, art. 37, caput). 4. O edital nº 040/2024 estabelece, de forma clara e objetiva, que a pontuação por experiência profissional somente será atribuída mediante apresentação de documentos específicos emitidos por órgãos públicos, com a descrição da função exercida e do período correspondente. 5. A candidata não apresentou nenhum documento comprobatório de sua experiência no momento oportuno, conforme exigido pelo edital, o que legitimou sua reclassificação, em consonância com os itens 7.3.6, 7.7, 9.2.2, 9.5, X, e 9.7 do edital. 6. A exceção prevista no item 7.3.3 do edital aplica-se apenas a determinados cargos listados expressamente, não sendo extensível à função de pedagogo pleiteada pela agravante. 7. A exigência editalícia não configura excesso de formalismo, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois visa assegurar igualdade de tratamento entre os candidatos e a adequada aferição da qualificação técnica. 8. A Lei nº 13.726/2018, que trata da racionalização de exigências administrativas, não se aplica às exigências específicas de certames públicos, nos quais a comprovação documental de experiências e títulos é essencial para a classificação dos candidatos. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento das exigências do edital autoriza a desconsideração da pontuação pleiteada e eventual reclassificação do candidato (STJ, agint nos EDCL no RESP n. 1.828.172/PR; RMS 61.957/MG; agint no RMS 69.732/MG). lV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A administração pública deve observar estritamente as disposições do edital do processo seletivo, sendo legítima a reclassificação de candidato que não comprova sua experiência profissional nos moldes previstos no instrumento convocatório. 2. A exigência de apresentação de documento específico para fins de pontuação por experiência profissional, conforme previsto em edital, não configura formalismo excessivo, sendo compatível com os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 3. A ausência de comprovação documental da experiência profissional no prazo e forma exigidos autoriza a reclassificação do candidato no certame, não havendo ilegalidade ou abuso por parte da administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, 37, caput e incisos I e II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei nº 13.726/2018, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no RESP n. 1.828.172/PR, Rel. Min. Assusete magalhães, dje 01/12/2022; STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Min. Mauro campbell marques, dje 27/11/2019; STJ, agint no RMS 69.732/MG, Rel. Min. Regina helena costa, dje 07/06/2023; TJES, AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marcos valls feu rosa, DJ 28/02/2024. (TJES; AI 5002675-75.2025.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/06/2025)

Outrossim, o argumento de que a Administração Pública já deteria os dados da recorrente em virtude de vínculos pretéritos não autoriza o descumprimento das regras do novo certame. A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), embora vise simplificar atos administrativos, não serve de salvo-conduto para a não observância de regras de qualificação técnica e cadastral em processos seletivos. A apresentação da captura de tela completa é a forma prevista para garantir a autenticidade e a atualidade da informação, sendo a frase exigida o marcador de que o procedimento de validação foi concluído com êxito pelo sistema competente.

Dessa forma, a reclassificação para a última colocação não se revela arbitrária, mas sim uma consequência direta da inobservância da norma editalícia. O controle jurisdicional do ato administrativo deve se limitar ao exame da legalidade e da constitucionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para abrandar exigências formais que são aplicadas a todos os concorrentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.